Tribunal: STF
Processo: Rcl 42052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONTROLE CONCENTRADO. QUESTIONAMENTO SIMULTÂNEO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 8.864/2020 NO TRIBUNAL LOCAL E NESTA SUPREMA CORTE. ADI Nº 6.448/RJ. AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NO TJRJ SOBRESTADA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA NA CORTE DE ORIGEM. ORDEM DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS AJUIZADOS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DESTE STF PARA DECIDIR SOBRE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sociedade Universitária Redentor e Instituto de Pesquisa e Ensino Médico do Estado de Minas Gerais, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra ato do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na Representação de Inconstitucionalidade nº 0035998-29.2020.8.19.0000 e na Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, à alegação de usurpação de competência.



    2. Os reclamantes narram ajuizada, em 04.6.2020, a ADI nº 6.448/RJ nesta Suprema Corte com a finalidade de questionar a Lei Estadual nº 8.864/2020, que dispõe sobre a redução compulsória do valor das mensalidades na rede privada de ensino enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento contra a pandemia da Covid-19. Consoante apontam, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski aplicou o rito do artigo 10 da Lei 9.868/1999 ao exame preliminar da ação direta.



    Afirmam terem impetrado, em 06.6.2020, o Mandado de Segurança nº 0117116-24.2020.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Na impetração, dizem requeridas a) em caráter preventivo, a concessão de medida liminar para que o Procon-RJ não multe os estabelecimentos que não procedam à redução das mensalidades escolares e b) no mérito, a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei nº 8.864/2020. Segundo noticiam, em 17.6.2020, o Juízo de primeira instância deferiu a medida liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora se abstenha de praticar qualquer ato fiscalizatório ou sancionatório decorrente da norma local.



    Asseveram proposta, em 08.6.2020, por entidade de que não participam os reclamantes (Federação Interestadual das Escolas Particulares – Fiep), a Representação de Inconstitucionalidade nº 0039057-25.2020.8.19.0000 no TJRJ para impugnar a Lei nº 8.864/2020. Conforme relatam, a autoridade reclamada determinou a suspensão do processo ante a pendência de julgamento da ADI nº 6.448/RJ por este Supremo Tribunal Federal, considerada a identidade de objeto das ações diretas.



    Reportam manejada, em 18.6.2020, a Reclamação nº 0035998-29.2020.8.19.0000 pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - Alerj, distribuída por direcionamento ao Desembargador Relator da Representação de Inconstitucionalidade para discutir, per saltum, decisões liminares nos processos de primeira instância que tenham por objeto o controle difuso da constitucionalidade da Lei nº 8.864/2020. 



    Sustentam que a autoridade reclamada concedeu liminar para suspender todos os processos que cuidam do controle concreto do regramento estadual - dentre os quais o Mandado de Segurança impetrado por eles -, ao fundamento de que o Ministro Ricardo Lewandowski, por ter adotado o rito abreviado na ADI nº 6.448/RJ, teria decidido pela constitucionalidade da Lei nº 8.864/2020. 



    Articulam que o despacho do Ministro Ricardo Lewandowski na ADI nº 6.448/RJ não obsta o controle difuso, tampouco sinaliza a constitucionalidade da legislação, por não se tratar de decisão de mérito. 



    Justificam que somente o Supremo Tribunal Federal poderia, excepcionalmente, decidir a suspensão de processos relacionados com a matéria da ação de controle concentrado. 



    Nesse espeque, deduzem ter ocorrido a usurpação da competência desta Suprema Corte, porque o Tribunal de origem atribuiu ao despacho exarado na ADI nº 6.448/RJ o caráter de decisão de mérito, impedindo o acesso do jurisdicionado ao controle concreto da constitucionalidade da Lei nº 8.864/2020.



    Pugnam pela cassação da decisão exarada nos autos da Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, com a extinção do feito. 



    4. O Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, deferiu medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida [...] nos autos da Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça fluminense, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da decisão do Juízo de primeiro grau, que ensejou o ajuizamento daquela reclamação”. 



    5. A Alerj apresentou contestação. Defende adequada a propositura da reclamação perante a Corte de origem para proteger a competência do Órgão Especial e a desta Suprema Corte quanto ao exercício do controle de constitucionalidade. Acresce a legitimidade da Lei nº 8.864/2020, porque calcada no princípio da solidariedade, no direito à educação, na proteção ao consumidor e na redução de custos das instituições de ensino ocasionada pela suspensão das atividades presenciais em decorrência da Covid-19. 



    6. A autoridade reclamada prestou informações, no sentido de que “a decisão deste Relator de suspender a eficácia das decisões proferidas pelos Juízos de Fazenda Pública teve como escopo a autoridade do próprio sistema de controle constitucional vigente no país, pois se o princípio reitor é o da constitucionalidade das leis promulgadas e se o órgão de cúpula do Poder Judiciário não vislumbrou vícios evidentes de molde a deferir o pedido de suspensão liminar da lei, a lei é para ser cumprida por todos”. 



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela procedência do pedido. Cito a ementa da peça opinativa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS CAUTELARES AJUIZADOS JUNTO À FAZENDA PÚBLICA COM BASE EM PEDIDO CONTIDO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL INTERPOSTA JUNTO AO TRIBUNAL ESTADUAL. SOMENTE A ADI 6.448/RJ AJUIZADA JUNTO AO STF E PENDENTE DE JULGAMENTO PODERIA SER INVOCADA COMO PARADIGMA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, à alegação de que o Tribunal de origem atribuiu ao despacho do Ministro Ricardo Lewandowski na ADI nº 6.448/RJ o caráter de decisão de mérito, impedindo o acesso do jurisdicionado ao controle concreto da constitucionalidade da Lei nº 8.864/2020. 



    3. Verifico questionada na ADI nº 6.448/RJ a constitucionalidade dos arts. 1º ao 7º da Lei Estadual nº 8.864/2020, tendo como parâmetro os arts. 5º, XXIV, XXXVI, 22, I, 24, V, VIII e IX, 170, caput, 173, § 4º, da Constituição da República. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, Relator da ADI nº 6.448/RJ:



    “Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEM em face da Lei do Estado do Rio de Janeiro 8.864/2020, que estabelece a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus. 



    Narra, em suma, que, em razão da pandemia, o Ministério da Educação – MEC aprovou “em 17 de março, a Portaria nº 343/2020, dispondo sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo Coronavírus. Nos termos da portaria do MEC, as instituições de ensino superior estão autorizadas a, durante a crise da pandemia, suspender os cursos presenciais ou oferecê-los por meio de meios e tecnologias de informação e comunicação, como é o caso da internet” (p. 2 da inicial). 



    Diz, mais, que, “a Portaria nº 343/2020 foi substituída pela Portaria nº 345, editada em 19 de março de 2020. Posteriormente, por meio da Portaria nº 473, de 12 de maio de 2020, o MEC ainda prorrogou, por mais trinta dias, o prazo substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais. Além disso, recentemente foi editado o Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 42, de 27 de maio de 2020, que prorroga pelo período de sessenta dias as normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020” (p. 3 da inicial). 



    Afirma, também, que “as diversas instituições de ensino superior privadas, que garantem o acesso ao mais alto nível de educação para parcela substancial dos alunos de nível superior no Brasil (3 em cada 4 estudantes de nível superior no Brasil)1, realizaram substanciais investimentos de modo a impedir a interrupção da prestação do serviço público de educação” (p. 2 da inicial). 



    Alega, então, que, “a despeito dos investimentos e da manutenção dos serviços pelas instituições de ensino privado, na maioria absoluta dos casos com a manutenção do corpo docente, do corpo técnico e administrativo e invariavelmente resguardada a qualidade do ensino oferecido, fato é que o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 8.864/2020 para determinar a imposição de desconto obrigatório e linear nas mensalidades pagas pelos alunos, ao fundamento de que os estabelecimentos de ensino tiveram seus custos de manutenção reduzidos em razão da suspensão das atividades presenciais” (p. 3 da inicial). 



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade formal por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito do trabalho, nos termos do art. 22, I, da CF. 



    [...] Afirma, assim, que “a Lei fluminense ora impugnada se limita a cumprir o dever constitucional de reprimir o aumento arbitrário de lucros”, previsto no art. 173, § 4º, uma vez que “despesas operacionais de manutenção dos edifícios e móveis escolares foram reduzidos”, fato que não justifica a manutenção dos mesmos valores de mensalidades escolares (p. 4 do doc. eletrônico 13). 



    Argumenta, ademais, tratar-se de serviço público não privativo, de modo que o contrato estabelecido nesses casos incide no âmbito de uma relação de direito do consumidor, que precisa ser protegido “do aumento arbitrário de lucro dos estabelecimentos de ensino da forma menos lesiva a estes, haja vista a sensível redução de suas despesas operacionais” (p. 11 do doc. eletrônico 13). Solicita, ao final, a implementação do mesmo rito já adotado nas ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA, o indeferimento da cautelar e a improcedência do pedido. 



    A fim de subsidiar a análise da medida cautelar, solicitem-se as informações ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de cinco dias (art. 10, caput, da Lei 9.868/98). 



    Após, que se manifestem a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, no prazo de três dias (art.10, §1º, da Lei n.º 9.868/99)”. 



    4. Observo impugnados na Representação de Inconstitucionalidade nº 0035998-29.2020.8.19.0000 os arts. 1º ao 7º da Lei Estadual nº 8.864/2020 em face dos arts. 5º, 72, 98, 214, 312 e 366 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Arguem-se: a) a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil e do Trabalho, b) a extrapolação da competência concorrente para legislar sobre matéria educacional, e c) a violação dos princípios da livre iniciativa, do ato jurídico perfeito e da autonomia universitária. Como se constata, alguns dispositivos da Constituição estadual são de reprodução obrigatória da Constituição Federal, notadamente no que dizem com as regras de competência legislativa.



    5. O TJRJ sobrestou a Representação de Inconstitucionalidade para aguardar o julgamento da ADI nº 6.448/RJ em razão da identidade de objeto entre as ações diretas. Veja-se o despacho:



    “A FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES – FIEP propôs ação direta de inconstitucionalidade da Lei nº 8.864, de 3 de junho de 2020, que tratou sobre “a redução proporcional das mensalidades escolares em estabelecimentos de ensino da rede particular, durante a vigência do estado de calamidade pública instituído pela Lei nº 8.794, de 17 de abril de 2020”. 



    Entende a entidade sindical que a lei estadual se encontra eivada de diversas inconstitucionalidades, pois afrontou disposições da Constituição Federal sobre competência legislativa afeta aos Estados, dentre os quais, Direito Civil, Direito do Trabalho, dentre outras. 



    [...]



    A controvérsia sobre a constitucionalidade de uma lei, quando apresentada em processo próprio, tem natureza objetiva, independente da vontade das partes. 



    É do interesse do sistema jurídico e da própria Sociedade a certeza quanto à higidez constitucional dos diplomas legais que são trazidos à lume pelas Casas de Leis. 



    A precedência da atuação constitucional do Supremo Tribunal Federal sobre os demais Tribunais do País tem assento constitucional e não poderia ser de outra forma, a fim de manter a logicidade jurídica de todo o sistema positivo que rege o País com base na Constituição Federal da República. 



    A representação de inconstitucionalidade oferecida pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONFENEN perante o Supremo Tribunal Federal em face da mesma lei, autuada sob o número 6.448 – RJ, se encontra sob a Relatoria do MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI que, em juízo preliminar, postergou a análise do pedido de liminar, nestes termos: 



    [...]



     A questão jurídica constitucional, portanto, encontra-se perfeitamente delineada e subposta à apreciação da Suprema Corte, revelando esta representação uma repetição de anterior ação voltada ao mesmo fim. 



    A supremacia das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente em matéria constitucional, impõe, portanto, a suspensão deste processo, em todos as suas questões, porquanto qualquer decisão que ora se profira será temerária e juridicamente transitória, pois sujeita à invalidação pela superveniente decisão definitiva daquele Augusto Pretório. 



    Desta forma, suspendo o trâmite desta ação direta até a decisão final a ser proferida na ADI 6.448, em curso no Supremo Tribunal Federal”. 



    6. Lado outro, ao exame da Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000, a autoridade reclamada acolheu o pedido liminar e determinou a suspensão dos processos em trâmite no primeiro grau que versem sobre a inconstitucionalidade incidental de dispositivos da Lei nº 8.864/2020 até o julgamento de mérito da aludida Reclamação. Transcrevo o decisum (grifei):



    “[...]



    A controvérsia que existe em torno da Lei Estadual 8.864 de 3.06.2020 é fato público e notório, noticiada em vários veículos de comunicação e na rede social de computadores. 



    Não é crível que os Juízes prolatores das decisões reclamadas não tivessem conhecimento, ainda que “por ouvir falar”, desta controvérsia. 



    Não se discute, nesta fase preliminar da Reclamação, se é cabível a veiculação de pretensão mal disfarçada de controle constitucional de lei estadual em mandado de segurança coletivo de lei de efeitos genéricos. 



    Não se discute, também, se a lei estadual produz efeitos diretos, imediatos e individualizados na esfera jurídica dos impetrantes dos mandados de segurança. 



    O que se deve afirmar, em sede de Reclamação, é a possibilidade das decisões judiciais reclamadas contrafacionar a própria Jurisdição deste Tribunal ou, pior ainda, do Supremo Tribunal Federal. 



    Os impetrantes apresentam, como causa de pedir, de forma inquestionável, a inconstitucionalidade da Lei Estadual 8.864/2020 e, em decorrência, da ilegalidade de sofrerem qualquer autuação do órgão protetor do consumidor em caso de seu não cumprimento. 



    Ocorre que esta quaestio iuris é o próprio objeto das ações diretas de inconstitucionalidade em curso no Supremo Tribunal Federal e neste Tribunal de Justiça. E mais. Em ambas as ações diretas, já houve manifestação positiva dos respectivos Relatores no sentido de se reconhecer, por ora, a constitucionalidade do diploma legal estadual, porquanto não foi deferida a liminar quanto à sua inconstitucionalidade. 



    Desta forma, afirmada a constitucionalidade da lei pelo Excelso Pretório da Nação, absolutamente incabível que qualquer juiz singular, ainda que em controle difuso, possa concluir, sponte propria e initio litis que a lei estadual – cuja presunção sempre é pela constitucionalidade – seja tachada como inconstitucional. 



    Tais decisões pretendem, em verdade e por via transversa, ultrapassar a decisão dos Tribunais Superiores de modo absolutamente indevido. 



    Além disso, causam evidente insegurança jurídica no meio social, por pretenderem produzir efeitos imediatos e gerais, sem que o Supremo Tribunal Federal ou este Tribunal de Justiça tenha antevisto qualquer inconstitucionalidade flagrante na lei. 



    Existindo em curso regular a ação direta de inconstitucionalidade e que já tenha recebido apreciação preliminar do juiz natural, a precedência da ação direta sobre qualquer ação ordinária que vise obter o controle difuso da constitucionalidade da mesma lei, perde em eficácia, porquanto a jurisdição constitucional já se exerceu dentro dos limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela lei. 



    Considerando que a lei ostenta presunção de constitucionalidade até que seja declara inconstitucional e para as repercussões negativas no seio da sociedade que as decisões de ambos os Juízes Reclamados tem o condão de causar, mormente em tempos excepcionais de pandemia nacional de saúde, suspendo o curso dos processos e das decisões reclamadas, até o julgamento final desta reclamação. 



    Intimem-se os Juízes Reclamados desta decisão e para prestarem informações no prazo legal”. 



    7. Após a propositura desta reclamação, este Supremo Tribunal Federal, em 08.9.2021, julgou procedente o pedido formulado na ADI nº 6.448/RJ, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro, ante a competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Cito a ementa do julgado (grifei):



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.864/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA DAS MENSALIDADES NA REDE PRIVADA DE ENSINO DURANTE O PLANO DE CONTINGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS. FEDERALISMO. REGRAS DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL. ART. 22, I, DA CF. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. PREJUDICADO EXAME DO PEDIDO CAUTELAR. I - Como a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e tendo em vista a economia e a eficiência processual, fica convertida a análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito. II - É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. III – O ato normativo questionado, ao impor a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o Plano de Contingência do novo Coronavírus, adentrou na competência privativa da União, prevista no art. 22, I, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil. IV – O Plenário consolidou o mesmo entendimento por ocasião dos recentes julgamentos das ADIs 6.423/CE, 6.435/MA e 6.445/PA. IV – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro” (ADI 6448, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 14.10.2021).



    8. A prolação da decisão de mérito na ADI nº 6.448/RJ, no entanto, não conduz à perda superveniente do objeto da reclamação, uma vez que remanesce o interesse de agir quanto à aventada usurpação de competência desta Suprema Corte. É que eventual declaração de prejuízo da reclamação implicaria a revogação da medida liminar aqui deferida, a restabelecer o comando reclamado de suspensão dos processos subjacentes que tratem do controle concreto da constitucionalidade da Lei nº 8.864/2020. 



    9. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal” (ADI 1423-MC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ministro Moreira Alves, DJ 22.11.1996). No mesmo sentido: Rcl 5554, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 06.8.2013 e Pet 2701 AgR, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 19.03.2004, de cujo teor extraio:



    “EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Aplicabilidade da Lei nº 8.437, de 30.06.92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, em controle concentrado de constitucionalidade. 3. Coexistência de jurisdições constitucionais estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. Suspensão do processo no âmbito da justiça estadual, até a deliberação definitiva desta Corte. Precedentes. 4. Declaração de inconstitucionalidade, por esta Corte, de artigos da lei estadual. 5. Argüição pertinente à mesma norma requerida perante a Corte estadual. Perda de objeto. 6. Agravo que se julga prejudicado.



    [...]



    Portanto, o Supremo Tribunal Federal acabou por consagrar uma causa especial de suspensão do processo no âmbito da Justiça local nos casos de tramitação paralela de ações diretas perante o Tribunal de Justiça e perante a própria Corte relativamente ao mesmo objeto e com fundamento em norma constitucional de reprodução obrigatória por parte do Estado-membro.



    Todas essas considerações demonstram que não se pode cogitar de uma separação absoluta entre as jurisdições constitucionais estaduais e federal.



    De qualquer sorte, a possibilidade de repercussão da decisão estadual no âmbito federal - e da proferida neste no âmbito estadual - parece falar enfaticamente em favor do uso da suspensão de liminar nos termos da Lei nº 8.437, de 1992”.



    10. Conforme relatado, na ADI nº 6.448/RJ, enfrentada a mesma matéria veiculada na ação direta estadual. Nesse contexto, a autoridade reclamada, ao determinar o sobrestamento da representação de inconstitucionalidade no Tribunal de origem para aguardar o julgamento da ADI nº 6.448/RJ agiu de forma harmônica com a orientação desta Suprema Corte. 



    11. Não o fez, no entanto, quando, reputando cabível a reclamação estadual – ao fundamento de que para assegurar o controle de constitucionalidade a ser realizado pelo TJRJ e por esta Suprema Corte –, obstou o exercício do controle difuso perante os Juízos de primeira instância. No ponto, extraio da decisão reclamada: “[...] afirmada a constitucionalidade da lei pelo Excelso Pretório da Nação, absolutamente incabível que qualquer juiz singular, ainda que em controle difuso, possa concluir, sponte propria e initio litis que a lei estadual – cuja presunção sempre é pela constitucionalidade – seja tachada como inconstitucional”. 



    12. Com efeito, em momento algum, nesta Suprema Corte, reconheceu-se a constitucionalidade da Lei nº 8.864/2020, porque no despacho proferido na ADI nº 6.448/RJ somente se tratou do processamento da aludida ação direta. Tanto é assim que, posteriormente, ao julgamento do mérito da ação direta, o aludido diploma normativo foi tido por inconstitucional.



    13. Demais disso, como o TJRJ apenas determinou o sobrestamento da representação de inconstitucionalidade estadual – provimento destituído de juízo de validade da lei impugnada –, é truísmo mencionar que não há competência local a ser preservada. Não se concebe o instituto da reclamação para preservar competência de Corte diversa daquela em que exarado o parâmetro de controle, que, no caso, só poderia ser a deste Supremo Tribunal Federal.



    14. De mais a mais, tal como se deu, o despacho exarado na ADI nº 6.448 por esta Suprema Corte não impede a realização de controle difuso de constitucionalidade. A propósito, em caso análogo, saliento as razões de decidir exaradas pelo Ministro Celso de Mello:



    “Esta Suprema Corte, ao assim decidir [Rcl 2.810-AgR/MG], entendeu que a existência de juízo denegatório de provimento cautelar, quando proferido em sede de controle abstrato de constitucionalidade, não impede que se proceda ao julgamento concreto, pelo método difuso, de idêntico litígio constitucional.



    Cabe assinalar, neste ponto, por necessário, na linha de outros precedentes (RTJ 185/1118-1119 – RTJ 186/738-739, v.g.), que o Supremo Tribunal Federal (RE 219.146/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE), por mais de uma vez, em situações como a destes autos - em que também se indeferira pedido de medida cautelar formulado em sede de controle normativo abstrato - deixou assentado que não se suspende, em princípio, o julgamento dos processos em que incidentemente se haja de decidir a mesma questão de inconstitucionalidade (RE 224.835/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma – grifei), razão pela qual se torna lícito, a qualquer magistrado, proceder, embora sob a perspectiva da fiscalização meramente incidental, ao exame da mesma controvérsia jurídica suscitada no âmbito de determinada ação direta (...)



    Não constitui demasia salientar que as razões subjacentes a esse entendimento apóiam-se na relevantíssima circunstância de que a suspensão cautelar de eficácia do ato reputado inconstitucional – situação de todo inocorrente na espécie ora em exame - importa em restauração, ainda que provisória, do diploma normativo anteriormente revogado ou modificado pela norma questionada em sede de fiscalização abstrata.



    Esse entendimento – hoje expressamente consagrado em nosso sistema de direito positivo (Lei nº 9.868/99, art. 11, § 2º) -, além de refletir-se no magistério da doutrina (...) vem reconhecendo a existência de efeito repristinatório nas decisões desta Corte Suprema, que, em sede de fiscalização normativa abstrata, declaram a inconstitucionalidade ou deferem medida cautelar de suspensão de eficácia dos atos estatais questionados em ação direta (RTJ 146/461-462, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RTJ 187/161-162, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.).



    Diversa, porém, é a situação que se registra nos casos em que se dá o mero indeferimento do pedido de medida cautelar (como sucedeu na ADI 2.797/DF), pois, com tal denegação, o diploma legislativo impugnado em sede de controle abstrato subsiste no sistema de direito positivo e se expõe, por isso mesmo, à possibilidade de outros magistrados e Tribunais, atuando no plano da fiscalização incidental, virem a reputá-lo inconstitucional, tal como acentuado nos precedentes referidos na presente decisão e particularmente ressaltado no recentíssimo julgamento plenário da Rcl 2.810-AgR/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.



    [...]” (Reclamação 2.657, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 21.6.2005).



    15. Idêntica compreensão se extrai, mutatis mutandis, dos seguintes julgados:



    "A existência de decisão plenária, proferida em sede de controle normativo abstrato, de que tenha resultado o indeferimento do pedido de medida cautelar, não impede que se proceda, desde logo, por meio do controle difuso, ao julgamento de causas em que se deva resolver, incidenter tantum, litígio instaurado em torno de idêntica controvérsia constitucional." (AI 384.121-AgRAI 384.121-AgR, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 22.11.2002). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. EX-PREFEITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.797. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A decisão de indeferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não se presta como paradigma para o ajuizamento de reclamação. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal julgou o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.797 de forma contrária ao pleito da Reclamante.



    3. Reclamação 2.138: Ausência de eficácia vinculante e efeitos erga omnes e inexistência de identidade material” (Rcl 3267 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2009).



    16. Portanto, reputo evidenciada a usurpação de competência desta Suprema Corte em razão da suspensão das decisões cautelares de primeiro grau por autoridade incompetente a pretexto de salvaguardar o controle de constitucionalidade por esta Suprema Corte.



    17. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Reclamação nº 0039057-25.2020.8.19.0000. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora